Tribunal: STF
Processo: ADI 5378
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 57, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS E ART. 45 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 40, DE 04.09.2015. IDADE PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PARA DESEMBARGADORES, JUÍZES, MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional norma estadual, editada dentro do período entre a promulgação da Emenda Constitucional n. 88, em 7 de maio de 2015, até a publicação da Lei Complementar n. 152, em 3 de dezembro de 2015, que estende a idade de aposentadoria compulsória para cargos que não estejam expressamente indicados na Constituição Federal.



    2. Ação direta julgada procedente com modulação dos efeitos da decisão.